Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735515-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ROGERIO DA COSTA MACIEL, CAROLINA MACEDO DO VALE, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA. AQUISIÇÃO. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE. CORRETORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). NÃO CABIMENTO. 1. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o. 2. A corretora é responsável solidária pelo descumprimento contratual em contrato de aquisição de moeda estrangeira por parte de suas correspondentes conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. 3. O mercado de câmbio qualifica-se como atividade empresarial de notória especialização. Não compete ao consumidor final do serviço a responsabilidade de conferir a lisura e adequação regulatória das atribuições legais que regem o comportamento dos sujeitos econômicos que integram a cadeia de serviço. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil corresponde à Taxa Básica de Juros da Economia (Selic) que incide nos negócios jurídicos em que as partes não tenham pactuado índice diverso. 5. Apelação de B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. parcialmente provida. Apelação de Invest Corretora de Câmbio Ltda. desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome e em benefício próprios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 64421051). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “Há nos autos documento emitido pelo Banco Central do Brasil que atesta que IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. tinha contrato com B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. entre 30.9.2011 e 22.1.2020 e com Invest Corretora de Câmbio Ltda. do período de 17.2.2020 a 8.4.2020 (id 47716596). Os contratos entre Carolina Macedo do Vale e Rogério da Costa Maciel e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. foram celebrados em 30.12.2019 e em 5.3.2020. Evidente, portanto, a responsabilidade solidária de B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e de Invest Corretora de Câmbio Ltda. Não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das pessoas jurídicas contratadas, cujas atividades deveriam ser fiscalizadas pelas corretoras, conforme já registrado (art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil). Caso a condenação resulte de conduta imputável apenas a uma das empresas, cabe às demais buscar a devida reparação pela via adequada. Esse ônus não pode ser repassado ao consumidor. Resta evidente que B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e Invest Corretora de Câmbio Ltda. se enquadram no conceito de fornecedor e, como consequência, são responsáveis solidários na presente demanda (...) Destaco que o fato de B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e Invest Corretora de Câmbio Ltda. não terem sido beneficiadas com a operação é irrelevante. Oportuno relembrar que o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil impõe a responsabilidade solidária da corretora contratante pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais.” (ID. 52956018). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único),uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635,ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJede 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 47716580). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029